Tribunal: TJES
Processo: 5002321-08.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002321-08.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. e outros
RECORRIDO: JOAO SERGIO DOS SANTOS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX NÃO RECONHECIDAS. FRAUDE COMETIDA POR TERCEIROS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CDC. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESSARCIMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002321-08.2025.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A

RECORRIDO: JOÃO SÉRGIO DOS SANTOS

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX NÃO RECONHECIDAS. FRAUDE COMETIDA POR TERCEIROS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CDC. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESSARCIMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo BANCO COOPERATIVO S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por JOÃO SERGIO DOS SANTOS, reconhecendo a falha na prestação do serviço bancário, condenando o recorrente à restituição simples dos valores transferidos via PIX.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.As questões centrais debatidas no recurso referem-se: (i) à alegação de inexistência de falha na prestação do serviço bancário, (ii) à ausência de dever de indenizar.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.A relação jurídica em exame é inegavelmente de consumo, estando a parte autora enquadrada como consumidora (art. 2º do CDC) e a instituição financeira como fornecedora de serviços (art. 3º do CDC), sendo plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor, inclusive a responsabilidade objetiva prevista em seu art.14

4.Nesse sentido, dispõe a Súmula 297 do STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

5.

Trata-se, no caso concreto, de
flagrante falha na prestação dos serviços bancários
, circunstância que permitiu que terceiros não identificados acessassem indevidamente a conta bancária do recorrido e realizassem duas transferências via PIX para destinatários completamente estranhos à sua relação contratual. A alegação de que tais transações decorreriam de responsabilidade do consumidor
não encontra respaldo nos autos
.

6.

No caso concreto,
o autor alegou que realizava transferências via PIX esporadicamente.
A recorrente, por sua vez, apresentou os extratos bancários do recorrido no
ID16655986
, comprovando as alegações de que o autor não tem hábito de realizar transferências via pix,

evidenciando o caráter fraudulento das transações.

7. Trata-se, portanto, de
fortuito interno
, inerente ao risco da atividade bancária. Conforme sedimentado pelo STJ no julgamento do REsp 1.197.929/PR (repetitivo), a instituição financeira responde objetivamente por fraudes e delitos cometidos por terceiros, nos termos da Súmula 479: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

8.

No tocante à
responsabilidade civil
, incide a teoria do risco do empreendimento, cabendo ao fornecedor responder pelos danos causados, independentemente de culpa, desde que presente o nexo de causalidade entre a conduta omissiva e o dano sofrido, nos termos dos arts. 6º, VI, e 14 do CDC.

9. O simples argumento de que os dados foram "utilizados corretamente", sem trazer aos autos qualquer prova efetiva de autenticação inequívoca ou autorização das operações por parte do consumidor,
não afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor
, nos termos do art. 14, §1º, do CDC.

10.

Não há que se falar, portanto, em culpa exclusiva da vítima,
quando é a própria instituição bancária que falha em adotar mecanismos eficazes de segurança e prevenção contra fraudes
. O consumidor, especialmente na condição de pessoa idosa e hipossuficiente técnica, não pode ser penalizado por falhas sistêmicas do fornecedor, sobre as quais não detém qualquer controle.

11. Por se tratar de relação de consumo, também incide a
inversão do ônus da prova
(art. 6º, VIII, do CDC). A instituição financeira, no entanto, não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (art. 373, II, do CPC), limitando-se a apresentar contestação genérica, sem qualquer documento hábil a afastar os elementos de prova trazidos aos autos.

12. A falha na prestação do serviço ficou ainda mais evidente quando a instituição financeira tentou imputar ao consumidor a culpa exclusiva pelas transferência via PIX, numa clara inversão do dever de proteção previsto no CDC. Em se tratando de relação de consumo, a alegação de culpa exclusiva da vítima exige comprovação inequívoca, o que não se verifica nos autos.

13. Diante disso, deve ser reconhecida a fraude nas transações, devendo a instituição bancária recorrida restituir ao recorrido a quantia de R$7.834,00 (sete mil oitocentos e trinta e quatro reais).

14.Sem mais delongas, verifico que a r. sentença não merece reforma, eis que está em consonância com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e suas Turmas do Colegiado Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocat
ícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

1. As instituições financeiras sujeitam-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, respondendo objetivamente por falhas na prestação de serviços bancários.

2. A ocorrência de fraude bancária mediante acesso indevido à conta do consumidor, com realização de transferências via PIX, caracteriza falha na prestação do serviço e configura fortuito interno, cuja responsabilidade é imputável à instituição financeira.

3. A simples alegação de regularidade das transações, desacompanhada de prova da autorização do correntista, não elide o dever de indenizar.

4.

A inversão do ônus da prova é cabível na forma do art. 6º, VIII, do CDC, não tendo a instituição financeira se desincumbido do ônus probatório que lhe cabia.

___________

Dispositivos relevantes citados:

artigos 2º, 3º, 6º, III e VIII; 14, §3º, II e II e 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor; artigos 355, I e 373 II do Código de Processo Civil; artigo 55 da Lei 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479;

Superior Tribunal de Justiça – REsp 1.197.929/PR.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)